Tribunal: TJMMG
Processo: 2000093-61.2021.9.13.0004
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - MINISTÉRIO PÚBLICO - LESÃO CORPORAL LEVE - ABSOLVIÇÃO - ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL - IMPOSSIBILIDADE - AÇÃO DESPROPORCIONAL E INJUSTIFICADA - ELEMENTOS DE PROVA SUFICIENTES PARA A IMPOSIÇÃO DE UM DECRETO CONDENATÓRIO - REFORMA DA SENTENÇA PRIMEVA - CONDENAÇÃO - RECURSO PROVIDO.
- Se a atuação do acusado, no momento da prisão da vítima, se apresentou desproporcional, injustificada e em desacordo com o que preconizam os cadernos doutrinários da Corporação Militar, deve ser afastada a incidência da excludente de ilicitude do estrito cumprimento do dever legal.
- Reforma da sentença primeva, para condenar o acusado nas iras do caput do art. 209 do Código Penal Militar.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 2000093-61.2021.9.13.0004 Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Revisor: Desembargador James Ferreira dos Santos Julgamento: 09/03/2023 Publicação: 20/03/2023 Decisão: UNÂNIME EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – MINISTÉRIO PÚBLICO – LESÃO CORPORAL LEVE – ABSOLVIÇÃO – ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – AÇÃO DESPROPORCIONAL E INJUSTIFICADA – ELEMENTOS DE PROVA SUFICIENTES PARA A IMPOSIÇÃO DE UM DECRETO CONDENATÓRIO – REFORMA DA SENTENÇA PRIMEVA – CONDENAÇÃO – RECURSO PROVIDO. - Se a atuação do acusado, no momento da prisão da vítima, se apresentou desproporcional, injustificada e em desacordo com o que preconizam os cadernos doutrinários da Corporação Militar, deve ser afastada a incidência da excludente de ilicitude do estrito cumprimento do dever legal. - Reforma da sentença primeva, para condenar o acusado nas iras do caput do art. 209 do Código Penal Militar. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e apelado José Heber Pereira, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em dar provimento ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público, para condenar o apelado nas iras do art. 209, caput, do Código Penal Militar (CPM), fixando a pena definitiva em 3 (três) meses de detenção, entretanto, com fulcro nos arts. 123, IV, 125, VII, e 133 do CPM, declarar extinta a punibilidade, em face da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva. RELATÓRIO Os fatos narrados na denúncia foram alvo de apuração em sede do Inquérito Policial Militar (IPM) de Portaria n. 114.646/20-IPM/26º BPM (Evento 1 – PORT_INST1 – Processo n. 2000030-36.2021.9.13.0004). O promotor de justiça oficiante perante a 4ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME) ofereceu denúncia em desfavor do 2º Sargento PM José Heber Pereira, fazendo-o nos seguintes termos, in verbis: [...] Em 30 de setembro de 2020, na rua Dacio Bicalho Pessoa, bairro Catungui, São Gonçalo do Rio Abaixo/MG, o denunciado ofendeu a integridade corporal de Philipe Leandro Valadares. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Na data e local citados, a equipe composta pelo militar denunciado e pelo Cb. PM Wanderson da Silva Carneiro foi acionada por outra equipe policial para prestar apoio na apreensão de um veículo, de propriedade de um civil envolvido em caso de embriaguez ao volante (REDS n. 2020-047425856-001, fls. 03/08, Peças IPM2, Evento 1). A referida operação culminou com a prisão da vítima Philipe Leandro Valadares, em razão de não ter ela permitido que os militares apreendessem o automóvel, que seria pertencente a um amigo seu (REDS 2020-047426290-001, fls. 09/14, Peças IPM2, Evento 1). Durante a apreensão de Philipe, o militar denunciado desferiu dois golpes de bastão de madeira nas costas e um terceiro golpe na cabeça da vítima (Evento 1, vídeo 6), que caiu ao chão. Os golpes foram desferidos contra Philipe em momento no qual ele se encontrava cercado por três policiais militares (o denunciado, 2º Sgt. PM José Heber Pereira, e os militares 3º Sgt. PM Rogério Ubirany Candido e Cb. PM Edwilson Neves de Limas Lessa), sem esboçar qualquer reação agressiva que colocasse em risco a integridade de alguém e que justificasse, assim, a conduta desarrazoada adotada pelo denunciado. A ação do 2º Sgt. PM José Heber Pereira culminou com as lesões corporais descritas no laudo pericial juntado ao Evento 1, Peças IPM 3, fls. 30/32. Diante do exposto, o denunciado encontra-se incurso no art. 209 do Código Penal Militar (Evento 1 – DENUNCIA2, págs. 1/3) A denúncia foi recebida no dia 04/02/2021 (Evento 1 – RECE-_DENUN3). Citada, a defesa do denunciado apresentou resposta à acusação (Evento 12 – PET1). As testemunhas de acusação – Sônia Duarte Medeiros Pereira e Fabiula Duarte Pereira – e de defesa 3º Sgt. PM Rogério Ubirany Cândido, Cabo PM Wanderson da Silva Carneiro e Cadete Edwilson Neves de Lima Lessa – foram inquiridas por meio de recurso audiovisual (Eventos 58 e 120). Apesar de intimada, a vítima Philipe Leandro Valadares não compareceu para prestar seu depoimento, motivo pelo qual o Ministério Público requereu a condução coercitiva por meio de carta precatória. Não obstante os esforços dedicados pela Comarca de Itabira/MG, a testemunha não foi localizada (Eventos 58, 77 e 106). O Ministério Público insistiu na oitiva da testemunha e requereu a intimação dela por meio de oficial de justiça (Evento 112). O Juízo a quo indeferiu o requerimento ministerial, conforme se depreende no Evento 118. O interrogatório do acusado 2º Sgt. PM José Heber Pereira ocorreu no dia 06/09/2022 (Evento 120 – VÍDEO5). Na fase do artigo 427 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), as partes nada requereram (Evento 120 – ATA1). Na fase do art. 428 do CPPM, as partes apresentaram suas alegações finais escritas. O Ministério Público estadual requereu a condenação do acusado, nos exatos termos da denúncia (Evento 128). Já a defesa requereu a absolvição do acusado, sob o argumento de que a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 sua conduta estava amparada nas excludentes de ilicitude do estrito cumprimento do dever legal e da legitima defesa (Evento 134). Concluída a instrução processual, o meritíssimo juiz de direito da 4ª AJME prolatou a sentença, julgando improcedente a denúncia, para absolver o acusado, 2º Sgt PM José Heber Pereira, da prática de lesão corporal leve – artigo 209, caput, do Código Penal Militar (CPM) –, nos termos do artigo 439, alínea “d” (estrito cumprimento do dever legal), do CPPM. A audiência para leitura da sentença acostada ao Evento 136 ocorreu no dia 03/11/2022. Na oportunidade, o Ministério Público manifestou o desejo de recorrer da sentença penal absolutória (Evento 147- ATA1). Em suas razões recursais, alega que há nos autos provas capazes de demonstrar o excesso na medida adotada pelo apelado, que desferiu golpes com bastão de madeira nas costas e na cabeça da vítima com tamanha força que causaram nela uma lesão que lhe afastou do trabalho por 13 (treze) dias. Aduz que a resistência da vítima na hora da prisão não justifica os golpes efetuados com bastão de madeira em sua cabeça, principalmente porque a conduta que se espera de um policial militar treinado e instruído pela PMMG é a de proteção à vida e à integridade física de todos aqueles que se encontram sob a égide da sua atuação. Segundo o Ministério Público, o apelado atuou de maneira diametralmente oposta ao que se almeja de um agente público incumbido de agir em prol da sociedade da qual foi constituído defensor. Disse que as provas carreadas aos autos demonstram que, no momento das agressões, o ofendido estava cercado por três policiais militares e não apresentava agressividade, tão somente resistia à prisão. Alega que, apesar de não ter prestado depoimento em juízo, o ofendido, Philipe Leandro Valadares, apresentou sua versão em sede de IPM, declarando ter resistido à prisão e negando ter tentado pegar as armas dos policiais. Disse que as testemunhas arroladas pela acusação – Sônia Duarte Medeiros Pereira e Fabíola Duarte Pereira – corroboraram as alegações apresentadas pela vítima e declararam que não presenciaram qualquer tentativa de agressão por parte da vítima, tampouco alguma investida para tentar tomar a arma dos militares. Disse que a testemunha de defesa Cadete PM Edwilson Neves de Lima Lessa declarou não ser possível saber se a intenção do ofendido era a de não ser preso ou de dar início a vias de fato contra os militares. Declara não ser lícito a um militar desferir golpe na cabeça de uma pessoa com bastão de madeira simplesmente por ela estar agressiva e resistente à prisão, que essa atitude só se justificaria se a vítima estivesse colocando em risco a vida dos militares, o que não ocorreu. Alega que a testemunha de defesa 3º Sgt PM Rogério Ubirany afirmou em seu depoimento que, apesar da resistência, a vítima não agrediu ou tentou agredir qualquer policial, tampouco procurou se apoderar da arma de alguém. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Dessa forma, salienta que o estrito cumprimento do dever legal reconhecido na sentença possui limites que, quando transpassados, revestem a conduta de ilicitude e caracterizam violência desnecessária e ilegal. Para corroborar o esposado, colacionou jurisprudência nesse sentido. Alega que o golpe desferido pelo apelado foi direcionado à cabeça do ofendido e ocasionou intenso sangramento, além de revolta imediata por parte dos civis que presenciavam as agressões, o que significa que, ao contrário do consignado na r. sentença, o ato perpetrado pelo apelado não foi necessário para a efetivação da prisão ou restauração da ordem pública. Disse também que as lesões suportadas pela vítima, apesar de classificadas como leves, não se caracterizam como de diminuta intensidade, já que, além do hematoma na região dorsal, o golpe na cabeça do ofendido lhe acarretou uma cicatriz de 10 (dez) centímetros de extensão e o afastou do trabalho por 13 (treze) dias. Por fim, concluiu que a conduta do apelado foi ilícita e extrapolou o estrito cumprimento do dever legal. Com essas considerações, requer que seja conhecido e provido o presente recurso de apelação, para que, reformada a sentença, seja o apelado condenado pelo crime previsto no art. 209 (lesão corporal leve), do Código Penal (Evento 149). A defesa do 2º Sgt PM José Heber Pereira apresentou suas contrarrazões de apelação. Em síntese, afirma que a prova testemunhal coligida aos autos demonstra que a vítima apresentava sintomas de embriaguez e estava extremamente agressiva, inclusive empurrando os militares. Segundo a defesa, a vítima agrediu um dos policiais, tendo o apelado, para repelir a injusta agressão e restabelecer a ordem pública, utilizado a força física moderada. Disse que os militares e as pessoas presentes no local corriam risco de vida, pois a suposta vítima se encontrava embriagada e agressiva, ameaçando apoderar-se das armas dos militares e efetuar disparos contra qualquer um que estivesse naquele local. Aduz que a vítima instigava a todo tempo um grupo de pessoas a reagir contra a ação policial, sendo, então, necessário que o apelado fizesse uso da força moderada, para conter a reação do ofendido. Quanto ao suposto excesso na conduta do apelado de desferir golpes nas costas e na cabeça do ofendido, alegou que o bastão é de madeira maciça e, se tivesse sido utilizado com força excessiva, produziria ferimentos muito mais graves, como, por exemplo, traumatismo craniano ou desmaio, o que não ocorreu. Declara que o laudo pericial atestou ferimentos superficiais no ofendido, como hematoma nas costas e ferida na região parietal. Alega que as provas carreadas aos autos demonstram que a força policial foi utilizada nos limites da lei e em obediência aos cadernos doutrinários da PMMG. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 De acordo com a defesa, a conduta do apelado se enquadra perfeitamente na excludente de ilicitude do estrito cumprimento do dever legal, pois, ao empregar a força moderada no exercício do dever policial militar, para restabelecer a ordem pública, o apelado contribuiu sobremaneira para que nenhuma vida fosse colocada em risco, o que ocorreria caso a vítima se apoderasse de uma das armas dos policiais militares. Com esses argumentos, requer que seja negado provimento ao recurso de apelação, mantendo-se na íntegra a sentença absolutória. (Evento 156). A e. procuradora de justiça Dra. Elba Rondino, atuante nesta Corte castrense, manifestou-se sob os seguintes argumentos, in verbis: Pois bem, possui toda razão o representante do Órgão Ministerial quando clama pela condenação do apelado pelo crime de lesão corporal leve, uma vez que ficou cabalmente comprovado que ele agrediu Philipe Leandro Valadares com golpes de bastão de madeira nas costas e cabeça, a pretexto de proceder à sua contenção e impedir a resistência à prisão, provocando-lhe os ferimentos e hematomas descritos no Laudo de Exame de Corpo de Delito constante do evento 1 (PEÇAS IPM 3 - fls. 30/32 dos autos n. 2000030-36.2021.9.13.0004). Muito embora o Juiz da 4ª AJME tenha decidido absolver o acusado da imputação de lesão corporal, ele próprio reconheceu na sentença que “a cabeça não é local adequado para a utilização do bastão de madeira” (evento 136), ressaltando-se que, no contexto em que as agressões ocorreram, caso o acusado pretendesse mesmo apenas proceder à contenção e impedir a resistência da vítima, poderia simplesmente tê-la lançado ao solo e imobilizado as suas pernas e braços com a ajuda dos demais militares integrantes da guarnição, mostrando-se verdadeiramente excessivos os golpes de bastão de madeira por ele desferidos. Diante disto, não há dúvida de que o réu tinha plena consciência do potencial lesivo de sua ação no momento em que decidiu golpear a cabeça e as costas do ofendido com um bastão de madeira, considerando que, na condição de policial militar treinado e acompanhado por diversos outros colegas de farda, possuía habilidade suficiente para cessar a resistência da vítima sem que, para isto, tivesse que provocar ferimentos contundentes em seu corpo. No mais, tendo o objeto recursal sido integralmente enfrentado pelo representante do Ministério Público de 1ª instância, esta Procuradoria de Justiça ratifica as razões recursais, com fundamento no artigo 17, § 3º, da Recomendação CNMP n. 57, de 05/07/2017. Conclui-se, desta maneira, que a sentença merece ser reformada, até para que se possibilite dar uma resposta à sociedade, que hoje clama incessantemente por uma punição aos agentes estatais que contrariam as regras de comportamento social, evitando-se, com isto, a impunidade e o incentivo à prática de infrações altamente reprováveis, sob pena de, assim não se fazendo, levar o judiciário ao descrédito ante os olhos da sociedade, no mínimo a questionamentos tão corriqueiros nos dias atuais. Diante do exposto, esta Procuradoria de Justiça opina pelos conhecimento e provimento do recurso interposto pela acusação, a fim de que seja reformada a decisão de 1ª instância com a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 condenação do 2º Sgt PM JOSÉ HEBER PEREIRA nas sanções do artigo 209, caput, do Código Penal Militar (Evento 8 – PARECER1). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Recebo o recurso, porque presentes os pressupostos para sua admissibilidade. No caso em tela, o 2º Sargento PM José Heber Pereira foi absolvido da acusação de ter praticado o crime de lesão corporal leve – artigo 209, caput, do Código Penal Militar (CPM) –, nos termos do artigo 439, alínea “d” (estrito cumprimento do dever legal), do Código de Processo Penal Militar (CPPM). Analisando com acuidade os autos, entendo que as provas coligidas se apresentam seguras e aptas a alicerçar a imposição de um decreto condenatório. Narra a denúncia que, no dia 30/09/2020, o 2º Sgt PM José Heber Pereira compunha a guarnição que prestava apoio em uma ocorrência de apreensão de um veículo, tendo a vítima, Philipe Leandro Valadares, sido presa por interferir na ocorrência. Ocorre que, durante a apreensão da vítima, quando a mesma já se encontra cercada por dois policiais militares e também pelo acusado, este desferiu golpes com bastão de madeira nas costas e na cabeça da vítima, provocando as lesões demonstradas no Exame de Corpo de Delito (ECD) e na ficha de atendimento ambulatorial acostados às págs. 30/32 do Evento 1 – PEÇAS IPM3 e pág. 15 do Evento 1 – PEÇAS IPM2, respectivamente (Autos n. 2000030-36.2021.9.13.0004). De igual maneira, a autoria exsurge inconteste dos autos, mormente diante da confissão do acusado, corroborada pelos demais elementos probatórios. A vítima foi ouvida apenas em fase inquisitorial, tendo informado que: Que em 30/09/2020, por volta de 17h havia chegado do serviço juntamente com o seu genitor, que ambos tomaram algumas cervejas, quando ficaram sabendo que um colega de trabalho, de nome Marcos, havia capotado o carro na rua da sua casa, motivo pelo qual foram ao local para ajudá-lo. Que familiares providenciaram socorro para o Marcos até o Hospital local e o depoente e outros vizinhos guardaram o veículo na casa do Marcos. Que retornou para sua residência, quando, entre 19h e 20h, os familiares do Marcos chegaram na sua residência informando que os policiais estavam querendo apreender o carro do Marcos, motivo pelo qual o depoente foi até a rua, a qual já estava bem cheia de gente da vizinhança e indagou o policial Ubirany o motivo da apreensão do carro, tendo ele explicado que era o procedimento legal. Que após ficou próximo, mas não indagou mais nada. Que de repente o policial Lessa pegou um bastão de madeira dentro da viatura e deu voz de prisão ao depoente, o qual começou a indagar o motivo da sua prisão, que TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 depois de alguns minutos chegou uma segunda viatura com mais dois policiais militares. Que eu seguida o policial Héber desceu da viatura com um bastão de madeira nas mãos e lhe desferiu um golpe nas costas, sendo que o policial Lessa também lhe atingiu nas costas com outro bastão de madeira, que nesse momento ele foi cercado pelos policiais, os quais tentavam algemá-lo, sendo que ele resistia, pois não concorda com a sua prisão e os policiais não conseguiram algemá-lo, quando, de repente o policial Héber lhe acertou na cabeça com um bastão de madeira, tendo o depoente tonteado e caído ao solo, quando então os policiais o algemaram e o colocaram na viatura, socorrendo-o até o hospital local, onde foi atendido e depois liberado. [...]Que em seguida foi registrada a ocorrência no quartel da Polícia Militar e após o depoente foi conduzido até a delegacia em Itabira, onde foi liberado, depois que assinou um papel. PERGUNTADO, RESPONDEU QUE, no dia e momentos dos fatos havia ingerido duas cervejas, e que ele já é “meio nervoso”, o que pode ter complicado as coisas, contudo, em nenhum momento levantou as mãos para os policiais, que apenas alterou a voz com o policial Ubirany, momento em que se pai mandou ele se afastar. RESPONDEU QUE, após se afastar do policial Ubirany o policial Lessa pegou um bastão de madeira e disse que ele estava preso, que nesse momento se alterou novamente e começou a gritar “porque eu estou sendo preso?” e que o policial mandava colocar as mãos para trás quando o depoente disse “se você pegou esse porrete é porque quer me bater, e será que acha que é mais homem do que eu?” logo em seguida chegou reforço, quando o policial Héber lhe acertou nas costas e depois na cabeça. RESPONDEU QUE, em momento algum tentou agredir os policiais. RESPONDEU QUE, em momento algum tentou pegar a arma de qualquer dos policiais. RESPONDEU QUE antes de sofre o golpe na cabeça estava com o tom de voz alterado e reconhece que atrapalhava os trabalhos dos policiais por isso, mas não os desacatou, mas admite que após sofrer o golpe na cabeça ficou com muita raiva e passou a xingar os policiais com vários palavrões, sendo que neste momento já estava algemado e sentado no chão. RESPONDEU QUE, após ter sido algemado não sofreu nenhum tipo de agressão. RESPONDEU QUE, além da lesão sofrida na cabeça, onde levou 08 pontos no Hospital local, também sofreu um hematoma nas costas, em razão do golpe de bastão desferido pelo policial Héber e pelo policial Lessa, sendo que o Golpe desferido por este último policial não está mais visível. PERGUNTADO, RESPONDEU QUE, em razão da lesão na cabeça ficou 13 dias sem trabalhar, pois, trabalha como pedreiro e sempre que ficava muito tempo no sol, sentia tonteiras e dores de cabeça. (Evento 1, PEÇAS IPM2, Págs. 19/20) A prova oral produzida em juízo demostra que a vítima se apresentou na ocasião bastante exaltada, chegando, inclusive a desrespeitar os policiais militares, senão vejamos: Sônia Duarte Medeiros Pereira Disse que Philipe é vizinho do dono do carro a ser apreendido e interviu quando os policiais chegaram posteriormente para executar o ato. Que a vítima bateu no peito do policial. Que o policial pediu para ele se acalmar que a situação já havia sido resolvida, momento que ele empurrou e começou a xingar o policial. Daí o mesmo foi na viatura, pegou o cassetete e bateu na cabeça de Philipe, que foi preso. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Cb PM Wanderson da Silva Carneiro Disse que a vítima estava impedindo ação policial e o cumprimento das providências legais cabíveis na ocorrência de terceiro. Ele estava desrespeitando os policiais e instigando populares a interferir na situação. Ele empurrou e proferiu palavras de baixo calão aos militares. O local em questão é considerado uma área vermelha/quente (alta criminalidade). Cadete PM Edwilson Neves de Lima Lessa Disse que foi ele quem deu a voz de prisão à vítima. Inforomou que o veículo que, além de ter capotado, estava irregular e havia sido removido juntamente com familiares, mas já teria gerado danos à solicitante do BO. A cidade pequena em questão (São Gonçalo do Rio Abaixo) é um aglomerado de zona rural, cujos habitantes tem o costume de arrebatar presos em caso de atuação policial. Eles começaram a guardar o veículo, momento em que foi acionado o reforço. A vítima já estava no local, juntamente com o seu pai, xingando e dizendo que “quem éramos nós para apreender o veículo”, “que nós não éramos homens”. Depois de uns 20 minutos o apoio chegou, ele deu voz de prisão à vítima que se alterou juntamente com a sua família, gerando confusão. O capotamento do carro gerou uma vítima, que já estava sendo socorrida; eram 2 ocorrências. O intuito era retirar o preso de lá o mais rápido possível, sendo proferidas várias ordens para colocar as mãos para trás. Só o golpe conseguiu eliminar a resistência da vítima em ser presa. Ele foi empurrado pela vítima; a resistência poderia virar vias de fato. O réu foi apenas, e tão somente, apoiar a ação. 3º Sgt PM Rogério Ubirany Cândido Disse que a vítima é amiga pessoal do ofensor, objeto da ocorrência. Tomou parte e começou a “inflamar” os demais vizinhos contra a PM. Disse que a vítima se mostrava agressiva a todo o momento, não acatando as ordens para se afastar e que quando ouviu a voz de prisão, ficou mais exaltado ainda, não acatando a ordem de se postar na posição de algemação. Disse que teve que conter o pai da vítima, inclusive. Entretanto, apesar do comportamento alterado da vítima, entendo que a conduta do apelante se mostrou desnecessária, desproporcional e em desacordo com o que preconizam os cadernos doutrinários da Corporação, não havendo, portanto, que se falar na incidência da excludente de ilicitude do estrito cumprimento do dever legal. Sobre o tema, trago à colação os ensinamentos de Rogério Sanches Cunha: O agente público, no desempenho de suas atividades, não raras vezes é obrigado, por lei (em sentido amplo), a violar um bem jurídico. Essa intervenção lesiva, dentro de limites aceitáveis, estará justificada pelo estrito cumprimento do dever legal, não se consubstanciando, portanto, em crime (art. 23, III, 1ª parte, do CP). De fato seria de todo desarrazoado que a lei estabelecesse a prática de determinada atividade pelo agente e, ao mesmo tempo, impusesse-lhe pena caso esta atividade se subsumisse a algum fato típico. E no caso dessa discriminante, isso se torna ainda mais evidente porque, ao contrário do que ocorre no exercício regular de direito, aqui a lei obriga o agente a atuar; a punição consistiria em verdadeira teratologia. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 Pense-se, a título de exemplo, no policial que emprega violência moderada (mas necessária) para concretizar a prisão em flagrante de perigoso assaltante, ou no Juiz que, na sentença, emite conceito desfavorável quando se reporta ao sentenciado. As condutas dos servidores (policial e juiz), apesar de típica (lesão corporal e injúria, respectivamente) estão justificadas pelo estrito cumprimento do dever legal (imposto pelos artigos 301 do CPP e artigo 142, III, do CP). O dever legal que fundamenta a discriminante é aquele decorrente de lei em sentido lato, ou seja, de qualquer diploma normativo emitido pela autoridade competente para deliberar a respeito. Assim, a conduta pode ser justificada pela lei em sentido estrito, pelo decreto ou pelo regulamento. (in Manual de direito penal: parte geral – 6ª ed. rev. ampl. e atual. Salvador: JusPOVIDIM, 2018, pág. 309). Nessa esteira, as imagens do arquivo de vídeo acostadas ao Evento 1, VÍDEO8, demonstram que, no momento em que a vítima foi golpeada com o bastão de madeira, estava cercada pelo acusado e outros dois policiais militares e, além disso, não apresentava qualquer resistência ativa ou risco contra os policiais ou terceiros, sendo, portanto, injustificada e desproporcional a ação do acusado, que golpeou a vítima nas costas e na cabeça com o bastão de madeira. Por essas razões, dou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público, para condenar o 2º Sargento PM José Héber Pereira nas iras do art. 209, caput, do CPM. Passo, então, à dosimetria da pena. Perfazendo a análise das circunstâncias judiciais previstas no art. 69 do CPM, fixo a pena-base em seu mínimo legal de 3 (três) meses de detenção, a qual torno definitiva, em face da ausência de agravante e/ou atenuantes e causas de aumento e/ou diminuição da pena. Para se estabelecer o regime de cumprimento da pena, a legislação penal militar é omissa, motivo pelo qual, por analogia, aplico a legislação ordinária. Assim, atento ao que estabelece o art. 33, §2º, alínea “c”, do Código Penal (CP), e as circunstâncias em que os fatos se deram, nos termos do art. 33, §3º, do CP, c/c o art. 69 do CPM, fixo ao réu o regime aberto. Entretanto, verifica-se que, entre o recebimento da exordial acusatória (04/02/2021) e a presente data, transcorreu lapso temporal superior a 2 (dois) anos, motivo pelo qual, com fulcro nos arts. 123, IV, 125, VII, e 133 do CPM, declaro a extinção da punibilidade, em face da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva. É como voto. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, REVISOR Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente desembargador relator. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 9 de março de 2023. Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Relator